Tribunal: STF
Processo: Rcl 69013
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de evidência, ajuizada pelo Estado do Maranhão contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Estreito/MA no Processo 0016437-93.2023.5.16.0017, para garantir a observância do decidido nas ADIs 3.395/DF e 3.247/MA. 



    O Estado reclamante sustenta, em síntese, que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, pois a decisão proferida no paradigma indicado exclui da competência da Justiça especializada os vínculos de natureza jurídico-administrativa. 



    Para justificar a sua tese, anota a existência da Lei Estadual n. 6.915/1997, que estabelece regras para a contratação temporária de professores para a rede pública de ensino do estado e foi declarada válida pelo STF no julgamento da ADI 3.247/MA. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação originária e, no mérito, “a cassação dessa sentença decisões referenciadas e a consequente determinação para que os autos onde foram proferidas as decisões objeto desta Reclamação Constitucional seja enviado para a justiça comum” (doc. 1, pp. 24-25).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).



    No caso, o Município reclamante sustenta que a decisão reclamada deixou de observar o decidido nas ADIs 3.395/DF e 3.247/MA, cujas ementas transcrevo: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º/7/2020).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES “NECESSIDADE TEMPORÁRIA” E “EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. 1. A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição (ADI 3.247/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 18/8/2014).



    Como se vê, no julgamento da ADI 3.395/DF, o Plenário do STF assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Ademais, no julgamento da ADI 3.247/MA, esta Suprema Corte consignou que a contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Nessa linha, acrescentou a necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica, para análise de suposta inconstitucionalidade.



    Por sua vez, o ato reclamado, advindo da Justiça do Trabalho, considerou nulo o contrato pactuado entre o empregado e o ente público e julgou a ação trabalhista, sob os seguintes fundamentos: 



    De início restou incontroverso período contratual, tendo, ainda sido juntados aos autos diversos documentos que demonstram que a parte reclamante era contratada pelo ente público, ficando, assim, comprovada a prestação de serviços para o Estado do Maranhão, na função indicada na petição inicial.Por sua vez, a contratação temporária prevista na Constituição da República, para ser válida, deve atender aos seguintes requisitos: ser prevista em lei;ter duração pré-determinada; e estar condicionada às necessidades temporárias de excepcional interesse público, que, segundo doutrina dominante, são aquelas decorrentes de situações emergenciais, tais como calamidade pública, surtos endêmicos, danos ambientais, etc.



    Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,conforme se verificada no julgamento da ADI 2229, cuja ementa encontra-se abaixo colacionada: [...]



    Analisando a situação dos autos, verifica-se que o contrato de trabalho firmado entre as partes não pode ser considerado contrato temporário, porque, decerto, não se pode admitir que a parte reclamante tenha sido contratada temporariamente, para atender necessidade de excepcional interesse público, uma vez que o lapso temporal de quase cinco anos em que permaneceu na prestação de serviços descaracteriza qualquer necessidade temporária, não se enquadrando na exceção prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. 



    Neste sentido, temos a seguinte decisão do TRT da 16ª Região: [...]



    Consequentemente ficou clara a burla da regra estampada no art. 37, II, da Constituição Federal, que assevera ser obrigatória a realização de certame público com a Administração Pública, sendo nulo de pleno direito o descumprimento do princípio constitucional, exceto na hipótese de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e em situações de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não é o caso dos autos” (doc. 9, pp. 1-3).



    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem deixou de declinar a competência para julgamento da respectiva ação trabalhista por considerar nula a relação jurídica havida entre as partes.



    Todavia, ao assim decidir, encontra-se em dissonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF. 



    A jurisprudência do STF, com fundamento na ADI 3.395 MC/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    Sobre a questão, destaco, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, na Rcl 8.909 AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum fixadas no julgamento da referida ADI:



    a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    (...)



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    (...)



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão (DJe de 21/8/2017).



    Dessa forma, à luz da decisão proferida na ADI 3.395/DF, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/1988, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive aquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 



    No mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 30.736 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Relatora p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/2/2020).



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento (Rcl 40.107 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO.



    1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público.



    2. Medida cautelar referendada (Rcl 47.960 MC/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).



    Nessa mesma linha: Rcl 62.535/MA, Rcl 65.809/MA, Rcl 68.759/MA, DJe de 9/2/2024, 29/2/2024 e 14/6/2024, todas da minha relatoria.



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Comunique-se com urgência ao Juízo reclamado e ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator